Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS IMPOSTAS AOS CONDENADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO EXECUTÓRIO AO QUAL DELEGADA COMPETÊNCIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ARQUIVAMENTO.



    1. Ação penal julgada pelo Supremo Tribunal Federal, com a condenação de Erodi Antônio Matt, Salomão da Silveira e Ivo Narciso Cassol à pena de quatro anos de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e pena de multa no valor de R$ 134.544,70 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) para os dois primeiros e R$ 201.817,05 (duzentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e cinco centavos) para o terceiro.



    2. O trânsito em julgado da ação penal deu-se em 21.6.2018, conforme certificado à fl. 160 do e-doc. 324.



    3. Em 19.7.2018, na sequência do trânsito em julgado, foi proferida decisão nestes termos:



    “5. Com o trânsito em julgado da ação penal, determino o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados. 



    6. Expeçam-se guias de execução penal quanto aos condenados Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira, a ser cumprida perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Rolim Moura/RO, a quem delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis. 



    7. Expeça-se guia de execução penal quanto ao condenado Ivo Narciso Cassol, a ser cumprida pela Vara de Execução Penal de Brasília/DF, a quem delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis. 



    Deverão os Juízos das Execuções Penais de Rolim Moura/RO e de Brasília/DF encaminhar bimestralmente, a este Supremo Tribunal, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelos condenados, cabendo-lhes dar ciência a este Supremo Tribunal de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 



    8. Enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos expressos no voto unânime do Plenário deste Supremo Tribunal Federal quanto ao ponto, ficam suspensos os direitos políticos dos condenados, com base no inc. III do art. 15 da Constituição da República. 



    Comunique-se à Justiça Eleitoral. 



    9. Nos termos do que ficou também decidido, expressamente, nesta ação, oficie-se o Senado Federal para que declare a perda do mandato eletivo do condenado Ivo Narciso Cassol. 



    10. Ainda nos termos do que decidido nesta ação, determino a perda do cargo ou função pública dos condenados Salomão da Silveira e Erodi Antônio Matt. 



    11. Custas pelos condenados” (fls. 2-3, e-doc. 69).



    4. Em 3.8.2018, foi proferida decisão com os seguintes fundamentos:



    “3. Diante do exposto, retifico parcialmente a decisão proferida em 2.8.2018, tão somente para modificar o local para onde devem ser remetidas as guias de execução dos condenados Erodi Antônio Matt e Ivo Narciso Cassol, nos temos seguintes: 



    Expeça-se guia de execução penal quanto ao condenado Erodi Antônio Matt, a ser cumprida perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Porto Velho/RO, a quem delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis. 



    Expeça-se guia de execução penal quanto ao condenado Ivo Narciso Cassol, a ser cumprida pela Vara de Execução Penal da Comarca de Rolim Moura/RO, a quem delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis” (fl. 2, e-doc. 143).



    5. Em 27.1.2021, pelo Ofício n. 006/GAB/2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rolim Moura/RO encaminhou as seguintes informações a este Supremo Tribunal:



    “IVO NARCISO CASSOL, o qual cumpre pena nos autos nº 0001616-64.2018.8.22.0010. foi condenado a 4 (quatro) anos de detenção, em regime aberto, substituído por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, e multa no valor de R$ 638.651,95 devidamente atualizada pela Procuradoria-Geral da República (sequência 54. I). (...)



      O reeducando cumpriu integralmente as horas de serviço a comunidade (1.460 horas) (...)



    Conforme cálculo e cumprimento a decisão judicial, o reeducando efetuou o pagamento da pena de multa no valor de R$ 638.651,95 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos - sequência 57.1. Comprovantes juntados nas sequências 25.2 e 63.2. (...)



    Os autos foram remetidos ao Ministério Público nesta data (16/1/2020) para manifestação quanto a extinção da punibilidade do reeducando Ivo Narciso Cassol.



    Na sequência 169.1 o Ministério Público manifestou pelo reconhecimento da pena do reeducando. 



    A pena do reeducando IVO NARCISO CASSOL foi extinta no dia 14/12/2020 (sequência 172.1) em razão do integral cumprimento” (fls. 260-261, e-doc. 326).



     6. Em 6.6.2024, pelo Ofício n. 003/GAB/2024, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO prestou novas informações sobre o andamento das execuções de pena dos reeducandos Salomão da Silveira e Erodi Antônio Matt: 



    “A pena do reeducando SALOMÃO DA SILVEIRA foi extinta no dia 24/04/2024 (sequência 390.1) em razão do integral cumprimento da pena” (fl. 104, e-doc. 329).



    “A pena do reeducando ERODI ANTÔNIO MATT foi extinta no dia 03/0612024 (sequência 371.1) em razão do integral cumprimento da pena” (fl. 106, e-doc. 329).



    7. Em 7.6.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou, em 19.6.2024, ”pela extinção de punibilidade dos executados pelo cumprimento integral das penas, com o consequente arquivamento dos autos” (fl. 125, e-doc. 329).



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    8. A declaração de extinção da punibilidade compete ao juízo da execução (inc. II do art. 66 da Lei n. 7.210/1984). Consta do processo que o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO, para o qual delegada a competência para imediata determinação das providências cabíveis em relação ao cumprimento das penas constantes das guias de execução penal, declarou extinta a punibilidade dos condenados, nos termos seguintes:



    “A pena do reeducando IVO NARCISO CASSOL foi extinta no dia 14/12/2020” (fl. 261, e-doc. 326).



    “A pena do reeducando SALOMÃO DA SILVEIRA foi extinta no dia 24/04/2024 (sequência 390.1) em razão do integral cumprimento da pena” (fl. 104, e-doc. 329).



    “A pena do reeducando ERODI ANTÔNIO MATT foi extinta no dia 03/0612024 (sequência 371.1) em razão do integral cumprimento da pena” (fl. 106, e-doc. 329).



    Portanto, declarada extinta a punibilidade pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO, pelo cumprimento integral das penas impostas nesta ação penal aos condenados Ivo Narciso Cassol, Salomão da Silveira e Erodi Antônio Matt, impõe-se o arquivamento desta ação penal.



    9. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determino o arquivamento desta ação penal.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora